Tribunal: TJMT
Processo: 1009644-94.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009644-94.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CLAUDIO GOMES - CPF: 031.165.078-30 (EMBARGANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANTÔNIO CLAUDIO GOMES (EMBARGANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), SILVANY MACEDO DELGUINGARO - CPF: 817.587.661-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009644-94.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CLAUDIO GOMES

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009644-94.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CLAUDIO GOMES

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação.

O embargante aduz que o pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância deve ser considerado tacitamente deferido.

Pede que, “
para que não haja interpretação equivocada da parte adversa quando da fase processual de cumprimento de sentença, faz-se necessário integrar no dispositivo do acórdão o expresso deferimento da gratuidade postulado pela parte apelante, suprindo, assim, a omissão do julgado
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009644-94.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO CLAUDIO GOMES

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No aresto constou que, segundo
entendimento firmado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência”
(AgInt no REsp 1744453/MG).

Também ficou consignado que, “
nesta lide, embora a gratuidade tenha sido pleiteada na contestação/reconvenção, o pedido não foi apreciado, o que leva à conclusão de que foi tacitamente deferida
”.

E no dispositivo, ao serem majorados os honorários advocatícios, ainda foi feita a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Assim, é evidente que o benefício foi deferido. Desse modo, não há mais nada a esclarecer ou acrescentar e não há no acórdão nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021